Tribunal: TJBA
Processo: 8041704-36.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041704-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SCARLATT VICENTE FREITAS e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TRANSPETRO. CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMAS 784 E 683 DO STF. PRECEDENTE SL 1816/BA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência para nomeação de candidatos ao cargo de Engenheiro Júnior Elétrica (Edital 01/2018). Candidatos aprovados em cadastro de reserva que alegam preterição por contratação massiva de terceirizados para funções idênticas.
II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se a contratação contínua de engenheiros terceirizados para o exercício de atribuições próprias do cargo concursado, durante a validade do certame, configura preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação, à luz do entendimento atual do STF.
III. Razões de decidir

O acervo probatório demonstra que a Transpetro mantém diversos contratos com empresas interpostas para fornecimento de engenheiros eletricistas que executam as mesmas tarefas descritas no edital do concurso.
A jurisprudência atual do STF (Temas 784 e 683) e a decisão superveniente na SL 1816/BA estabelecem que a contratação de mão de obra precária destinada à execução de funções idênticas às dos cargos oferecidos em concurso vigente configura evasão à regra do art. 37, II, da CF, caracterizando preterição arbitrária e imotivada.
O ajuizamento da ação após o prazo de validade do certame não impede o reconhecimento do direito, desde que respeitado o prazo quinquenal do Decreto 20.910/32 e a causa de pedir seja preterição ocorrida na vigência do concurso.
IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno provido. Decisão monocrática reformada para deferir a tutela recursal e determinar a nomeação e posse imediata dos Agravantes.

Tese de julgamento:

A contratação de terceirizados para exercer atribuições idênticas às de cargos efetivos com concurso público vigente e cadastro de reserva disponível configura preterição arbitrária, transformando a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.
É dever dos tribunais uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável em face dos precedentes vinculantes da Suprema Corte (art. 926, CPC).
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, II; CPC, art. 1.021; STF, Temas 784 e 683.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno de n.º
8041704-36.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
SCARLATT VICENTE FREITAS E OUTROS
e Agravada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05